Tribunal: TJPA
Processo: 0007302-04.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007302-04.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAIANE DE SOUSA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007302-04.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAIANE DE SOUSA NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. MANUTENÇÃO DA LESÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00 e à obrigação de fornecer novo tratamento médico especializado, incluindo eventual cirurgia, a uma paciente que permaneceu com deformidade e lesão no joelho esquerdo após ser submetida a procedimento cirúrgico de videoartroscopia no Hospital Regional do Baixo Amazonas. O Estado apelante requer a improcedência dos pedidos, alegando ausência de responsabilidade civil e de nexo causal, além de pleitear subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia em discussão consiste em definir: (i) se está devidamente configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado e o nexo causal decorrente de falha na prestação do serviço médico (insucesso da abordagem cirúrgica); e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 17.000,00) observa os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, fulcrada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), sendo suficiente para gerar o dever de indenizar a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa, independentemente da demonstração de culpa.

2.

Embora a atividade médica constitua, em regra, obrigação de meio, o conjunto probatório demonstrou inequivocamente o nexo de causalidade advindo do insucesso e ineficácia da intervenção estatal. Exames de ressonância magnética atestaram a existência de lesão no menisco medial no período pré-operatório, bem como a persistência idêntica da patologia no pós-operatório, revelando que a cirurgia falhou em alcançar o resultado clínico esperado, causando grave angústia e desgaste psicológico à paciente.

3.

A excludente de nexo causal aventada pelo Estado, fundada em suposta culpa exclusiva da vítima por abandono de tratamento médico, repousa em conjecturas desprovidas de robustez. A defesa baseou-se em relatório médico isolado, inexistindo nos autos qualquer comprovação formal de que a paciente fora devidamente cientificada da obrigatoriedade do retorno ao nosocômio.

4.

O montante fixado a título de danos morais, correspondente a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), atende plenamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O
quantum
cumpre seu duplo caráter pedagógico e punitivo — desestimulando a reiteração da conduta negligente — sem promover enriquecimento sem causa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ente estatal responde de forma objetiva pela prestação defeituosa de serviço médico-hospitalar quando laudos e exames de imagem comprovam que a intervenção cirúrgica foi ineficaz e manteve inalterada a lesão ortopédica pré-existente do paciente.

2.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, pautada em mero descumprimento de recomendação médica de retorno pós-operatório, não afasta a responsabilidade civil do Estado quando desacompanhada de prova formal de que a paciente foi expressamente cientificada de tal necessidade.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer.

Historiando os fatos, a parte autora relatou que, após ser submetida a um procedimento cirúrgico no Hospital Regional do Baixo Amazonas para correção de lesão no joelho esquerdo, passou a apresentar deformidade e perda de mobilidade no membro.

Alegou a ocorrência de erro médico e falha na prestação do serviço público, pleiteando a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da obrigação de fornecer novo tratamento médico especializado para reparação do dano.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial para condenar o Estado do Pará, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos: a) pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (fevereiro/2015), aplicando-se: (i) até 8 de dezembro de 2021, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação da Lei 11.960/2009; e (ii) a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e b) obrigação de fazer consistente em fornecer à autora novo tratamento médico especializado para correção da lesão do joelho esquerdo que permanece sem tratamento eficaz, incluindo nova avaliação ortopédica especializada e eventual procedimento cirúrgico reparador que se fizer necessário, mediante prescrição médica, na hipótese de não sanada. Deixo de Condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios em razão desta causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade civil do Estado, argumentando que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado pela parte autora.

Alega que a responsabilidade do ente público, embora objetiva, exige a demonstração inequívoca de que o dano decorreu diretamente da falha no serviço, o que, segundo defende, não ocorreu no caso em tela, uma vez que a complicação pós-operatória pode ter sido decorrente de fatores biológicos da própria paciente.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido caso mantida a condenação.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de origem, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, ressaltando que a responsabilidade objetiva do Estado dispensa a prova de culpa e que o nexo causal ficou demonstrado pelos prontuários médicos anexados.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

É certo que a atividade médica, por sua própria natureza, não assegura resultados ou a cura. Todavia, exige-se que os profissionais da área atuem com estrita observância das técnicas adequadas, empreguem os recursos disponíveis e dediquem os cuidados necessários para alcançar o resultado almejado.

No caso em exame, o acervo probatório é contundente ao demonstrar a sequência que culminou no evento danoso. Conforme se extrai:

Situação pré-operatória: lesão complexa do menisco medial comprovada por RNM (maio/2014) Id. n. 513722354 – Pág. 1

Procedimento cirúrgico: videoartroscopia realizada em fevereiro/2015, com relatório cirúrgico que contradiz os achados pré-operatórios Id. n. 51372354 – Pág. 2.

Situação pós-operatória: Persistência da lesão meniscal comprovada por RNM (setembro/2015) Id. n. 51372354 – Pág. 3.

A sequência documental atesta o nexo de causalidade, em razão do insucesso da abordagem cirúrgica, dada a manutenção da patologia que se pretendia debelar, revelando que a intervenção não atingiu o escopo clínico esperado, o que ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pela paciente.

Embora o apelante tente imputar à recorrida um suposto descumprimento de recomendação médica, tal tese repousa exclusivamente em um relatório isolado, carecendo de qualquer suporte probatório complementar. Não há nos autos evidências de que a apelada tenha sido formalmente cientificada da indispensabilidade do retorno ou que tenha agido com desídia, de modo que a alegação de culpa exclusiva da vítima permanece no campo das meras conjecturas, incapazes de elidir a responsabilidade civil ora debatida.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelo juízo
a quo
revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo satisfatoriamente às peculiaridades do caso concreto e à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026